Tribunal: TJSP
Processo: 1006351-69.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão quanto ao pedido de retenção de taxas e impostos em aberto,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão quanto ao pedido de retenção de taxas e impostos em aberto, bem quanto à possibilidade de retenção da taxa de fruição, pelo tempo em que os embargantes estiverem na posse do bem. Ocorrência. Razões presentes no apelo e não apreciadas no aresto. Análise que se impõe.

Posse precária do imóvel que importa na responsabilidade dos compradores pelo pagamento dos impostos e taxas em aberto, além da taxa de ocupação. Dicção das Súmulas 01 e 03, desta Corte. Indenização fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, ao mês de fruição, a partir da imissão na posse, até a efetiva reintegração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006351-69.2017.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são embargantes
ANACRISTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSPAR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO:
REALIBRAS URBANISMO LTDA), são embargados VANDERLEI RODRIGUES
RIBEIRO e MÁRCIA ANDRÉIA DA MATA SILVA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-69.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 00315C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no. 1006351-69.2017.8.26.0068/50000
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Barueri
Magistrado Prolator: Dr. Bruno Paes Straforini
Embargante: Conspar Empreendimentos e Participações Ltda (Atual
Denominação:
Realibras
Urbanismo
Ltda)
e
Anacristina
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: Márcia Andréia da Mata Silva Ribeiro e Vanderlei
Rodrigues Ribeiro
Voto: 00315C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
Caso concreto. Alegada omissão quanto ao pedido de retenção
de taxas e impostos em aberto, bem quanto à possibilidade de
retenção da taxa de fruição, pelo tempo em que os
embargantes estiverem na posse do bem. Ocorrência. Razões
presentes no apelo e não apreciadas no aresto. Análise que se
impõe.
Posse precária do imóvel que importa na responsabilidade dos
compradores pelo pagamento dos impostos e taxas em aberto,
além da taxa de ocupação. Dicção das Súmulas 01 e 03, desta
Corte. Indenização fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato, ao mês de fruição, a partir da imissão na posse, até a
efetiva reintegração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 203/208, o qual NEGOU PROVIMENTO ao apelo da
promitente vendedora, mantendo a r. sentença que (i) declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-69.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 00315C
3
rescindindo o compromisso de compra e venda firmado pelas partes,
por culpa dos autores; e (ii) condenar as requeridas, solidariamente, a
restituírem o total pago, a título de quitação do preço, corrigidos pela
Tabela Prática deste Tribunal, desde cada desembolso, ressalvada a
retenção de 20% do total apurado, a título de indenização pelas
despesas administrativas e cláusula penal, devendo ser ressarcidas
em uma única prestação.
Asseveram as embargantes que o aresto padece de omissão
quanto ao pedido de retenção dos valores pagos a título de taxas,
impostos e juros contratuais, bem quanto à necessária fixação de taxa
pelo tempo de ocupação, no percentual de 1% ao mês, a incidir no
período em que os compradores estiveram na posse do imóvel.
Observam que a cláusula 5o dispõe acerca da retenção dos
juros e penalidades moratórias, além dos valores repassados a
terceiros, possibilitando, inclusive, o desconto dos valores referentes a
tributos e taxas vencidas e não pagas pelo comprador, como é o caso
de IPTU, tarifas de água, custas cartorárias, notificação e baixa de
registro.
Acrescentam que, tendo sido os compradores imitidos na posse
precária do imóvel desde a assinatura do contrato, fazem jus à taxa
de fruição, conforme previsão contratual.
Pleiteiam, por fim, que a restituição ocorra de forma parcelada,
em 12 vezes.
Pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-69.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 00315C
4
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz,
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso concreto, observo que, de fato, o acórdão não faz
menção aos pedidos aduzidos pelas embargantes, todos eles
constantes do recurso de apelação (vide fls. 162/171), motivo pelo
qual acolho os presentes declaratórios a fim de sanar as omissões
apontadas.
Pois bem.
No ato da celebração do referido contrato, os compradores
foram imitidos na posse precária do bem, os quais se obrigaram a
custear, a partir de então, os tributos e taxas incidentes do imóvel
(Cláusula 6a Fls. 118).
De rigor reconhecer que o pagamento do IPTU, relativo aos
anos em que estiveram na posse do bem, caberia a eles. Portanto,
eventuais dívidas de IPTU, referentes à unidade, que se encontrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-69.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 00315C
5
em aberto poderão ser descontadas do valor a ser restituído, pois,
consoante mencionado, de responsabilidade dos compradores entre a
data da assinatura do contrato até a data de desocupação do imóvel.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 6a. Câmara de Direito
Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Rescisão
contratual por inadimplência dos compradores

Eventuais dívidas de IPTU que encontrarem-se em
aberto até a data de desocupação do imóvel
deverão
ser
arcadas
pelos
promitentes
compradores
Recurso dos réus desprovido,
apelo da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1004059-44.2014.8.26.0286; Relator (a): José Roberto
Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2017; Data
de Registro: 18/04/2017)
Concernente à taxa de fruição, considerando que, como já dito,
os apelados foram imitidos na posse precária do lote com a
integralização do pagamento da entrada, tenho que é lícito à apelante
reter, também, o valor pela sua fruição, como forma de indenizá-la
pelo tempo de ocupação.
Neste aspecto, a Súmula n. 01, deste e. Tribunal de Justiça,
prevê que a indenização será arbitrada, dentre outras coisas, também
“pelo tempo de ocupação do bem”.
E com razão as embargantes ao defender que tal valor é devido
desde a imissão na posse, pois a indenização tem justamente a
finalidade de repor as partes ao status quo ante à celebração da
avença, de forma completa e tal período (da imissão até a
reintegração) marca a impossibilidade de fruição do bem pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-69.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 00315C
6
proprietária.
Eventual
exclusão
desta
penalidade
importaria
em
enriquecimento ilícito dos apelados, que teriam usufruído do imóvel
sem qualquer contraprestação, já que o preço pago pelo lote será
restituído.
Anote-se que o fato de o objeto do contrato firmado entre as
partes se tratar de lote sem edificação não afasta a existência de
lucros cessantes da promitente vendedora, posto que também
ostentam caráter frugífero e, portanto, autorizam indenizar perdas e
danos.
Ocorre que a taxa não deve ser no valor pretendido, de 1% ao
mês, sobre o valor do imóvel, pois a taxa recorrentemente fixada por
este E. Tribunal é de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato,
devidamente atualizado. Neste sentido:
INDENIZATÓRIA. Imóvel loteado. Pedido de
indenização dos danos resultantes de atraso
na entrega das obras de infraestrutura do
loteamento. Admissibilidade. Inadimplemento
imputável
às
requeridas.
(...)
Mora
configurada.
Dever
de
indenizar
lucros
cessantes de 0,5% do valor do contrato por
mês de atraso. Lotes prometidos à venda,
mesmo sem edificação alguma, ostentam
caráter frugífero, de modo a produzir lucros
cessantes a privação de seu uso e fruição.
Dano moral configurado. Atraso superior a
três anos, a ofender bem juridicamente
tutelado,
de
caráter
extrapatrimonial.
Manutenção do quantum indenizatório de R$
10.000,00 fixado pela r. Sentença. Encargos de
sucumbência. Necessária repartição entre os
litigantes. Decaimento do autor em parte
considerável dos pedidos. Arbitramento de
verba
honorária
também
em
favor
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-69.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 00315C
7
advogados dos réus. Recursos parcialmente
providos. (TJSP; Apelação 0011628-95.2013.8.26.0659;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do
Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)
Rescisão
contratual,
cumulada
com
reintegração na posse. Aquisição de lote de
terreno urbano. (...) Pagamento pelo uso, gozo
e fruição do bem, após o inadimplemento,
correspondente a 0,5% ao mês do valor do
contrato deve sobressair, pois os apelados
desfrutaram do imóvel sem a contraprestação
pecuniária,
o
que
deve
ser
evitado.
Compensação de verbas apta a preponderar.
Retorno das partes ao 'statu quo' primitivo.
Apelo
provido
em
parte. (TJSP;
Apelação
1001923-51.2016.8.26.0271; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2018;
Data de Registro: 25/04/2018)
Por fim, não é possível o parcelamento dos valores a serem
restituídos, consoante entendimento sedimentado por este E.
Tribunal, in verbis:
Súmula 2 do TJ/SP. “A devolução das quantias
pagas em contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel deve ser feita de uma só vez,
não se sujeitando à forma de parcelamento
prevista para a aquisição.”
Ante o exposto, por meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, com efeitos modificativos e integrativos, para JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso de apelação, para (i)
permitir que a promitente vendedora retenha valores referentes a
taxas e/ou impostos do imóvel que porventura estejam em aberto e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-69.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 00315C
8
refiram ao período em que os adquirentes de encontravam na posse
do bem e (ii) fixar, em favor da promitente vendedora, taxa de fruição
de 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato, a incidir desde
a imissão na posse, até a efetiva desocupação, corrigidos pela Tabela
Prática deste E. Tribunal, a partir de cada mês de incidência, e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Por fim, ante o acolhimento de parte apelo e o princípio da
sucumbência, inadmissível manter a sentença na parte em que
condenou integralmente as rés a arcarem com as custas e verbas
sucumbenciais.
Em
adição,
considerando
o
princípio
da
causalidade, tenho que esta, nos autos, milita em desfavor de ambas
as partes.
Ora, se a vendedora não quisesse reter patamar extremamente
abusivo do valor pago, impondo ao comprador cláusulas leoninas,
certamente a rescisão poderia ter se dado no âmbito extrajudicial.
Todavia, de igual modo, os compradores também deram azo ao
ajuizamento da demanda, pois pretenderam a restituição de 90% dos
valores pagos, o que não se mostra adequado para ressarcir os reais
prejuízos da vendedora.
Assim, com base no princípio da causalidade e da sucumbência,
fixo a sucumbência recíproca, uma vez que as partes decaíram em
partes proporcionais dos pedidos, nos termos do Artigo 86 do CPC:
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais além dos honorários da parte adversa, que ora fixo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-69.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 00315C
9
20% sobre o valor em que sucumbiram os autores, em favor dos
patronos das rés (observada a suspensão da exigibilidade, nos
termos do art. 98, §3o do CPC, fls. 59), e em 20% sobre o valor
atualizado da condenação, em favor do patrono do autor.
RODOLFO PELLIZARI
Relator